Tribunal: STF
Processo: HC 262425
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 1.036.356/SP.



    Consta dos autos a prisão temporária dos pacientes, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013.



    Alega-se, em síntese, que a segregação processual dos pacientes encontra-se despida de fundamentação idônea e que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas. 



    Requer-se, ao final:



    “Face ao exposto, Ilustre Julgadores, requer digne V. Exa., a conceder a presente ordem de forma LIMINAR, determinando a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO em favor dos pacientes EVERTON VALÉRIO DA SILVA, LUAN CARLOS DA SILVA LÚCIO e ALISSON JACSSON DA SILVA, para responder ao feito em liberdade até trânsito em julgado da decisão, revogando-se a prisão preventiva, por ser ilegal e arbitraria. 



    Requer, após o deferimento da liminar, o cumprimento de todas as formalidades legais, requerendo, ainda, informações à Autoridade Coatora no prazo de 48 (Quarenta e Oito) horas, bem como vistas dos autos à douta Procuradoria Geral da República para parecer, para no final tornar-se como definitiva a pretendida pretensão, por ser medida de Direito e de inteira Justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...)



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    (...)



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes (edoc. 35, fls. 1-2):



    “Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, que apontam para Everton Valério da Silva como o líder da organização criminosa que atua no tráfico de entorpecentes na região central da cidade de Monte Mor, conhecida como "caixa d'água", bem como para os demais representados como atuantes em referida organização, na comercialização, armazenamento e entrega de entorpecentes, inclusive, com divisão de tarefas e turnos. 



    Segundo consta nos autos, após busca e apreensão deferida no feito de nº 1500844-50.2025.8.26.0372 desta Comarca, conversas extraídas dos celulares apreendidos dão conta de que diversos membros do grupo criminoso se dirigiam ao averiguado Everton, vulgo "Bolão", como o líder da organização, sempre prestando lhe contas, bem como pedindo autorizações ou consentimento. Do mesmo modo, as conversas mostram que Luan, Alisson, Hellen, Guilherme, Jhonatan e Jefferson vendiam, entregavam, abasteciam e recebiam valores oriundos da comercialização de entorpecentes pelos pontos de tráfico alvos da operação. 



    Além das conversas obtidas dos celulares dos averiguados, foram também apreendidos cadernos de anotações alusivas ao comércio de drogas, onde constam notas mencionando os investigados.



    A operação identificou, em síntese, que Everton é o líder e responsável pela movimentação financeira da "biqueira"; que Luan é vendedor no período noturno e utiliza linguagem cifrada; que Alisson é o responsável venda exclusiva de "óleo" (crack), droga de alto impacto; que Helen atua como vendedora no turno noturno; que Guilherme atua como vendedor e operador logístico; que Jhonatan distribui os entorpecentes chamados de "kits de venda"; e que Jefferson age como entregador ("mula"), além de articulador externo. 



    Não obstante, os crimes apurados são caracterizados pela lei como de natureza grave, que causam grande repercussão no meio social, e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que constitui uma das condições de admissibilidade da decretação da prisão preventiva previstas no artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 



    Presente o fumus boni iuris, entendo que o periculum in mora vem demonstrado pela gravidade do crime analisada em concreto, vez que o modus operandi dos acusados revela alta periculosidade, notadamente diante da estrutura organizacional dos representados. 



    Portanto, em que pese sua natureza excepcional, esses fatos levam à inafastável conclusão de que a segregação cautelar dos investigados é medida que se impõe, para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e da instrução criminal, bem como pela conveniência da instrução criminal. 



    A respeito, destaco que a garantia da ordem pública evidencia-se tanto pelos maus antecedentes dos representados como pela natureza da atividade criminosa desenvolvida de modo permanente, em locais determinados e com alto grau de organização, de sorte que a liberdade de líderes e peças-chaves possibilita a imediata recomposição da “biqueira” e o prosseguimento da atividade ilícita. 



    Por sua vez, a conveniência da instrução criminal se faz presente, notadamente diante da confirmação de tentativas concretas de destruição de prova, conforme se verifica com relação à indiciada Hellen. 



    Diante de todo o exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EVERTON VALÉRIO DA SILVA, LUAN CARLOS DA SILVA LÚCIO, ALISSON JACSON DA SILVA, HELLEN PATRÍCIA DA SILVA LUCIO, GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, JHONATAN FERRAZ CELESTINO e JEFFERSON RIAN DYORDY ROQUE DOS SANTOS.”



     



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente